Tribunal: CARF
Processo: 10735.908514/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.908514/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.987 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SEPETIBA TECON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, bem como dos demais dados carreados aos autos
pelo interessado, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a prolação de novo despacho
decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos
carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância administrativas, sem prejuízo
da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.908514/2009-11
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908514/2009-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fl. 2), o contribuinte aduziu o seguinte:
Em 06 de fevereiro de 2007, foi emitida a Solução à Consulta n° 11684.001606/2006-
31, formulada pelo STSA, onde restou concluído pela R. Superintendência Regional da
Receita Federal – 7a Região que são isentas da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social —COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social e
de Formação do Patrimônio Público — PIS/PASEP as receitas decorrentes da prestação
de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente o ingresso de divisas para o país.
Em razão da Solução à Consulta acima aludida, o STSA apurou que do valor recolhido
14 de maio de 2006, R$ 23.534,31 eram originários de pagamentos de prestação de
serviços efetuados por clientes não residentes no pais, portando recolhidos
indevidamente.
O crédito foi utilizado na compensação de tributos federais devidos pelo STSA. A
DACON do 2° trimestre de 2004 foi retificada em 31 de agosto de 2007, e os dados
da DCTF estão de acordo com os valores apurados, não entendendo a não
homologação, visto que PERDCOMP, DACON E DCTF , estão com os valores
corretos. (g.n.)
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) do PER/DComp, (iii) de comprovantes de pagamento, (iv) de
planilhas de apuração de tributos, (v) de relações de pessoas jurídicas tomadoras de serviços, (vi)
do Dacon retificador, (vii) de tela com informação de débito relativo à DCTF retificadora, (viii)
da Solução de Consulta SRRF/7a RF/Disit no 40, e (ix) de documentos societários (e-fls. 4 a 46).
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado
não tenha sido devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
A prova do crédito, que suporta Declaração de Compensação, cabe à contribuinte,
devendo ser apresentada até o momento da Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão, salvo em casos excepcionais legalmente previstos.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908514/2009-11

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão a quo:
Do exame dos extratos de pesquisa efetuada nos sistemas de informação da RFB,
anexados às fls. 52/55, verifica-se que:
A Contribuinte informou DCTF original em 12/08/2004 e retificou-a seis vezes,
conforme se verifica em consulta anexada às fls. 54. Nas cinco primeiras DCTF
apresentadas informou débito de Cofins, referente ao mês 04/2004, no valor de R$
179.924,75, e que esse teria sido quitado por pagamento efetuado no valor de R$
176.765,79 e por compensações.
Em 27/08/2007 retificou a DCTF, reduziu o valor do débito de COFINS, do
período de 04/2004, para R$ 156.128,10. Foi retificado também o DACON.
Ressalte-se que no DACON retificador a interessada exclui da apuração da base de
cálculo da COFINS a receita de exportação, contudo, não consta informação de receita
de exportação na linha 01 ficha 07 do Demonstrativo (fl. 55).
Com efeito, é indispensável destacar que nos termos da legislação federal vigente, o
indébito fiscal decorrente de pagamento a maior ou indevido, utilizado em compensação
deve ser revestido de liquidez e certeza, conforme previsto no artigo 170 Código
Tributário Nacional.
Neste contexto, a Lei no 9.430/96 prevê que somente os créditos passíveis de restituição
e compensação poderão ser utilizados em compensação tributária.
A retificação da DCTF não afasta de nenhum modo o dever de comprovar a
origem do crédito alegado na PerdComp. O referido dever decorre não apenas do fato
de que é a contribuinte que inicia o procedimento de compensação, alegando direito
creditório, também porque, no caso específico em exame, as declarações
contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua
alegação.
De fato, a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação. Não junta aos
autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o direito alegado.
Para que o alegado direito a crédito fosse comprovado, a contribuinte deveria ter trazido
aos autos o demonstrativo de apuração das contribuições acompanhado da escrituração
contábil e fiscal que pudesse lastrear as informações nele contidas. Deve ser
comprovada por meio da escrituração contábil fiscal a base de cálculo da contribuição e
o valor da contribuição devida.
(...)
Ocorre que, não obstante a existência da previsão legal da referida isenção, a
Interessada não trouxe aos autos os documentos necessários à comprovação das
alegações por ela efetuadas na peça impugnatória.
Para que essas fossem comprovadas, a Contribuinte deveria ter trazido aos autos o
demonstrativo da base de cálculo da Contribuição, onde constassem discriminados os
seguintes valores: total das receitas auferidas no mês, receitas diferidas em períodos
anteriores, receitas isentas e as exclusões e deduções legalmente permitidas. Esse
demonstrativo deveria vir acompanhado da documentação contábil e fiscal que pudesse
lastrear as informações nele contidas, o razão das contas de receita e o balancete. No
que se refere às receitas isentas, deveria ser comprovado que seriam decorrentes da
prestação de serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior, e que houve ingresso
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908514/2009-11

de divisas, portanto, deveria ser apresentado o contrato de prestação de serviços e o
contrato de câmbio. (g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013 (fl. 61), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/10/2013 (fl. 62) e requereu a reforma do
acórdão, com a consequente homologação da compensação declarada, bem como protestou pela
juntada posterior de provas, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) “a Recorrente não pode concordar com a referida decisão, tendo em vista que,
efetivamente, comprovou o recolhimento indevido de COFINS apurado em abril de 2006, tendo
apresentado em sua Manifestação de Inconformidade informações e documentos hábeis a
demonstrar a certeza e liquidez do indébito informado em PER/DCOMP” (fl. 67);
2) “[com] o escopo de instrumentalizar e fundamentar o seu pedido de
compensação de crédito tributário a Recorrente retificou a DACON de abril de 2004 em
14/05/2007 (Doc. 8) e transmitiu o PER/DCOMP, em 20/12/2007, informando os dados
referentes ao crédito tributário” (fl. 68);
3) “ao levantar a relação de pessoas jurídicas para as quais prestou serviços no
exterior, no período supracitado, com base em seu controle de Notas Fiscais e respectivos
valores apurados e recolhidos a título de COFINS (Doc. 10), a Recorrente encontrou o montante
de R$ 23.534,31 de contribuição COFINS que não deveria ter sido recolhido, em vista da
isenção que lhe foi reconhecida.” (fl. 70);
4) “a Recorrente acostou à Manifestação de Inconformidade (i) a guia DARF
recolhida (Doc. 6); (ii) o Demonstrativo de Apuração de COFINS e Planilha de Cálculo de
COFINS recolhido a maior (Doc. 7); (iii) Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON (Doc. 8); (iv) Relação das empresas que prestaram serviços em abril de 2004 (Doc. 10);
(v) demais documentos fiscais, PER/COMP e DCTF; que, além de demonstrarem os valores que
formaram a base de cálculo, comprovam que o valor de COFINS devido para o mês de abril de
2004 era, efetivamente, R$ 153.035,83, e não a importância de R$ 176.570,14 que foi informada
na DCTF original e recolhida via DARF”, tendo a DRJ desprezado “completamente e sem
qualquer fundamento plausível todos os documentos apresentados pela Recorrente” (fl. 71);
5) “[com] relação aos contratos de prestação de serviços mencionados no V.
Acórdão recorrido, insta consignar que em razão do fato de a Recorrente ser um terminal
portuário de uso público, consoante disposto no artigo 3o de seu Estatuto Social, está sujeita a
uma tabela pública de preços, daí, portanto, não haver contratos de prestação de serviços a ser
juntado.” (...) “Tal assertiva encontra respaldo, nos termos da Lei n° 10233/2001, que institui a
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a Resolução 2240 da ANTAQ, que
dentre outras funções é a responsável por regulamentar, supervisionar e fiscalizar as atividades
de prestação de serviços de exploração de infraestrutura portuária, por terceiros, como no caso da
Recorrente.” (fls. 72 a 73);
6) “no que diz respeito aos contratos de câmbio, igualmente destacados na decisão
proferida pela DRJ, esclarece-se que a sua apresentação não ocorreu porque o recebimento da
remuneração pela prestação dos serviços deu-se por meio dos representantes (Agências
Marítimas ou Agentes de Importação/Exportação), no Brasil, das empresas estrangeiras
tomadoras dos referidos serviços” (fl. 73);
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908514/2009-11

7) “a DRJ no Rio de Janeiro, por ocasião do julgamento do processo na 1a
Instância Administrativa, analisou a questão ora em debate, bem assim as provas que a
envolvem, sob um enfoque equivocado, na medida em que, a despeito da presunção de
veracidade e legitimidade que revestem as declarações que são apresentadas pelos contribuintes
ao Fisco Federal, desconsiderou tais documentos, impondo, por via reflexa, ofensa ao princípio
da verdade material.” (fl. 75).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se
homologou a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato de que
o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
De início, deve-se registrar que a repartição de origem juntou às fls. 52 a 54 destes
autos informações relativas às DCTFs original e retificadoras transmitidas pelo Recorrente, onde
se verifica que a última DCTF retificadora, ativa no sistema da Receita Federal, fora transmitida
em 27/08/2007 (fl. 54), anteriormente à prolação despacho decisório, esta ocorrida em
07/10/2009.
Na referida DCTF retificadora, consta que o débito de Cofins do período é de R$
156.128,10 (fl. 53), valor esse próximo do alegado pelo Recorrente (R$ 153.035,83), mas a
autoridade administrativa de origem considerou, no despacho decisório, o valor que constara em
DCTF anterior (R$ 176.570,14).
O julgador de piso consignou que a simples retificação da DCTF não era
suficiente para garantir o direito pleiteado, sendo necessária a comprovação da liquidez e certeza
do crédito informado na Declaração de Compensação, por meio da escrituração contábil-fiscal,
lastreada em documentos hábeis e idôneos, cujo ônus cabia ao interessado.
Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual
seja: a total desconsideração pela autoridade administrativa, na análise da Declaração de
Compensação, da DCTF retificadora transmitida em 27/08/2007, mais de dois anos antes à data
da prolação do despacho decisório (07/10/2009), tendo-se decidido com base em DCTF anterior,
declaração essa que não mais subsistia naquele momento pois já havia sido substituída pela
referida retificadora.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, a atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908514/2009-11

que, no presente caso, as informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora
foram totalmente ignoradas pela Administração tributária na prolação do despacho decisório
sobre o qual se controverte nos autos.
Nos termos do § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 786, de 2007, “[a]
DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer
ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não
se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração sem qualquer justificativa por parte
da repartição de origem.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908514/2009-11

Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado em DCTF anterior, deve ser
aceita como início de prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos
carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância administrativas, sem prejuízo
da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital